Tribunal: TJSP
Processo: 9000005-65.2022.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados no v. acórdão embargado. Caráter infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida em sede de Agravo de Execução Criminal. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados no v. acórdão embargado. Caráter infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida em sede de Agravo de Execução Criminal. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.